Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725395-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte Ré ao pagamento das taxas condominiais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos, devendo incidir a multa contratual de 2% sobre o montante devido. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença (ID 47277929): Trata-se de ação de cobrança proposta por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO em face de MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA. Narrou a parte autora que a ré é a proprietária da unidade C, sala 08 do condomínio, mas está inadimplente com relação às taxas condominiais vencidas em julho, novembro e dezembro de 2017; fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019; janeiro a dezembro de 2020; e janeiro a dezembro de 2021. Requereu a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 26.014,49, acrescido de juros de 1% e multa de 2%, mais custas processuais e honorários advocatícios. A ré apresentou contestação em que alegou que: (i) não ter condições de arcar com as despesas processuais, requerendo a gratuidade de justiça; (ii) pretendia chegar a uma acordo com a autora, solicitando a designação de audiência de conciliação; (iii) o processo deveria ser extinto por ausência de interesse processual; (iv) não há previsão na convenção de condomínio que autorize a cobrança de multa sobre os valores cobrados, muito menos sobre o fundo de reserva; (v) possui problemas de saúde que a impossibilitam de arcar com os débitos. Foram iniciadas tratativas, mas não houve êxito quanto à celebração de acordo. Foi indeferida a gratuidade de justiça à requerida. É o breve relatório. Na sentença, o Juízo a quo argumentou que: i) as questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condições de ser julgado; ii) conforme estabelece o art. 1.336 do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção; iii) a certidão de matrícula do imóvel comprova a condição de condômina da Ré; iv) por seu turno, a convenção impõe a cada condômino a obrigação de contribuir para as despesas comuns e as atas de assembleia fundamentam o direito de cobrança das taxas ordinárias e extraordinárias; v) a parte Ré não impugnou o débito discriminado na planilha, tendo apenas se insurgido sobre a incidência de multa; vi) ao contrário do que afirma a parte Ré, a convenção de condomínio estipula expressamente a cobrança de multa no caso de inadimplência das taxas condominiais. Ao final, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte Ré ao pagamento dos débitos condominiais. A Ré apela (ID 47277933). Em suas razões recursais, a Apelante alega que: i) faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; ii) o magistrado sentenciante considerou como rendimento da Apelante o montante de R$ 15.036,76, conforme demonstrado em seu contracheque, ocorre que, o referido valor não é o rendimento líquido recebido, o qual gira em torno de R$ 7.223,67; iii) tal montante não reflete sua possibilidade econômica, eis que suas despesas mensais somam a quantia de R$ 7.000,00; iv) suas despesas ordinárias consomem toda sua renda, fato que comprova sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais; v) é portadora de enfermidade, comprovada por perícia médica. Ao final, pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de gratuidade de justiça. Preparo efetuado (ID 47277935). Devidamente intimada, a parte Autora não apresentou contrarrazões (ID 47277940). É o relatório. DECIDO. De início, percebe-se que a sentença recorrida (ID 47277929) não foi o ato decisório que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. Todavia, a parte Recorrente formulou pedido pela reforma da sentença e procedência do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que sua condição de hipossuficiência restou amplamente demonstrada. É de se ver, contudo, que tal questão já foi analisada e rejeitada na decisão constante do ID 47277927, publicada em 29/03/2023 (ID 47277928), não agravada à época. Daí se conclui, então, que resta preclusa para a Apelante a discussão referente a tal tese. Em nome do princípio da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade processual, prevê o ordenamento jurídico determinados institutos para o fim de conduzir o processo ao seu escopo precípuo, que é a prestação jurisdicional efetiva e em tempo razoável. Entre os mecanismos destinados a tal objetivo, está o da preclusão que, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart “precisamente esse instituto que permite ao processo desenvolver-se adequadamente, dirigindo-se ao seu objetivo final, à sua conclusão” (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). E acrescentam: O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional. Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual. [...] Por todos esses motivos, é necessário pensar em mecanismos que auxiliem o processo a sempre avançar, permitindo uma ordenação simplificada, coordenada e racional da atividade jurisdicional, possibilitando àquele atingir o mais rapidamente possível seus objetivos. Daí a importância do instituto da preclusão. (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). Dessa forma, as questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo. O artigo 507 do Código de Processo Civil, assim dispõe “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão”. Além disso, insta atentar que, conquanto a Apelante tenha requerido a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, verifico pela análise dos autos, que a parte recolheu o preparo recursal (ID 47277935) no momento da interposição do recurso. A efetivação de tal providência obsta a apreciação do requerimento formulado, porquanto com ele se incompatibiliza, exsurgindo a evidente preclusão lógica para tal desiderato. Colaciono, por oportuno, precedentes sobre a matéria em foco, nos quais forma apreciadas questões jurídicas semelhantes a esta: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. GRATUIDADE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DÉBITO. LAPSO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual este deve ser indeferido. Precedentes. [...] (Acórdão n.1085548, 20160110373287APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270-285) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. ASSEFAZ. SEM FINS LUCRATIVOS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORADOS. [...] 2. Realizado o recolhimento do preparo, desponta a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já que o pagamento efetuado é ato conflitante com o seu próprio requerimento de isenção das despesas processuais. [...] 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão n.1084828, 20160111293880APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Publicado no DJE: 27/03/2018. Pág.: 486/493) (grifo nosso) Diante do aludido, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, eis que o indeferimento da gratuidade de justiça se deu nos termos da decisão constante do ID 47277927, não agravada à época, portanto, preclusa a matéria, e em decorrência da preclusão lógica, visto que a parte recolheu o preparo recursal no momento da interposição do recurso (ID 47277935). Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de junho de 2023 15:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador